Tribunal: TJPA
Processo: 0801183-11.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10445 - Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2024-02-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0801183-11.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: AGROPECUARIA SANTA BARBARA XINGUARA S.A.

AGRAVADO: INVASORES DE QUALIFICAÇÃO DESCONHECIDA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0801183-11.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: AGROPECUARIA SANTA BARBARA XINGUARA S.A.

ADVOGADOS: PEDRO BENTES PINHEIRO FILHO E OUTROS

AGRAVADA: INVASORES DE QUALIFICAÇÃO DESCONHECIDA

RELATORA: GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO POSSESSÓRIA. DELIBERAÇÕES DO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU. APRESENTAÇÃO DA CADEIA DOMINIAL. VALOR DA CAUSA. PROVIMENTO PARCIAL DO AGRAVO.

1
A obrigação de apresentar a cadeia dominial em ações possessórias, neste estágio processual, configura dilatação indevida da produção probatória, desvirtuando a natureza da demanda, em consonância com o entendimento jurisprudencial consolidado.

2
O valor da causa em ações possessórias deve considerar o proveito econômico do imóvel, sendo prudente permitir que o juízo estime o montante adequado com base nos elementos probatórios juntados em autos, sem prejuízo de posterior revisão.

3
Concessão parcial de provimento ao agravo de instrumento para afastar a obrigatoriedade da apresentação da cadeia dominial e determinar a manutenção do valor da causa conforme a inicial, possibilitando revisão com base nos elementos probatórios apresentados nos autos.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0801183-11.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: AGROPECUARIA SANTA BARBARA XINGUARA S.A.

ADVOGADOS: PEDRO BENTES PINHEIRO FILHO E OUTROS

AGRAVADA: INVASORES DE QUALIFICAÇÃO DESCONHECIDA

RELATORA: GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Trata-se de Recurso de Agravo com pleito de medida acautelatória interposto por AGROPECUARIA SANTA BARBARA XINGUARA S.A, em oposição à decisão interlocutória emanada pelo Juízo de Direito da Vara Agrária de Marabá/PA, no âmbito da Ação de Interdito Proibitório com Pedido Liminar, proposta em face de INVADORES DE QUALIFICAÇÃO DESCONHECIDA.

A decisão combatida determinou que o demandante, AGROPECUARIA SANTA BARBARA XINGUARA S.A, especificasse a área objetivada para a proteção possessória. Ademais, o pronunciamento estipulou que o requerente adequasse o valor da demanda para R$ 17.430.955,40 (dezessete milhões quatrocentos e trinta mil novecentos e cinquenta e cinco mil e quarenta centavos). Diante disso, insurgindo-se contra a deliberação, com fundamento no art. 1.015, I do CPC/2015, o recorrente interpôs o mencionado recurso de agravo.

Na esfera recursal, o agravante argumenta que a decisão interlocutória não merece prosperar. Nesse contexto, as teses sustentadas resumem-se a: 1) a determinação do Juiz de piso demanda desnecessária dilatação probatória, pois obriga o autor a apresentar evidências do domínio do imóvel em ação possessória; 2) a ordem de alteração do valor da causa apenas observa o montante do imóvel objeto do litígio, quando em ações possessórias é imperativo considerar o benefício econômico do bem controvertido.

Por fim, requer a concessão de medida acautelatória, visando suspender a obrigação de o autor apresentar documentos que atestem o domínio do imóvel em questão. Alternativamente, busca também a suspensão imediata da modificação do valor da causa estipulado pelo juízo de piso.

Em decisão de ID n°. 3198091, foi deferido parcialmente o pedido de efeito suspensivo, a fim de que no processo de piso não seja debatido questões dominiais. De outra forma, para que o valor da causa seja restabelecido, por ora, ao constante na inicial.

Em ID de n°. 16033614 foram apresentadas as contrarrazões ao agravo.

É o relatório.

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0801183-11.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: AGROPECUARIA SANTA BARBARA XINGUARA S.A.

ADVOGADOS: PEDRO BENTES PINHEIRO FILHO E OUTROS

AGRAVADA: INVASORES DE QUALIFICAÇÃO DESCONHECIDA

RELATORA: GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Trago à apreciação deste Egrégio Colegiado o Agravo de Instrumento interposto por AGROPECUARIA SANTA BARBARA XINGUARA S.A, insurgindo-se contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo de Direito da Vara Agrária de Marabá/PA, nos autos da Ação de Interdito Proibitório com Pedido Liminar, movida em face de INVADORES DE QUALIFICAÇÃO DESCONHECIDA.

Trata-se de agravo interposto contra decisão proferida em processo de origem, no qual o autor busca a concessão de efeito suspensivo em relação a determinadas deliberações do juízo de primeiro grau. O agravante sustenta a necessidade de revisão de dois aspectos da decisão agravada: a obrigação de apresentar a cadeia dominial do imóvel desde o destacamento do patrimônio público e a fixação do valor da causa.

No que tange à apresentação da cadeia dominial do imóvel, observo que a decisão agravada enseja a discussão sobre o domínio em uma ação possessória. Corroborando o entendimento jurisprudencial trazido no voto, é pacífico que, em ações possessórias, o foco está na posse, não no domínio. A jurisprudência citada reforça essa linha de raciocínio ao destacar que, em casos análogos, a discussão sobre a propriedade do bem deve ocorrer em momento próprio, não sendo requisito para a concessão da proteção possessória.

Assim, concordo com o argumento de que a exigência de apresentação da cadeia dominial pode configurar uma dilatação indevida da produção probatória, desvirtuando a natureza da ação possessória. Dessa forma, concedo parcial provimento ao agravo para afastar a obrigatoriedade da apresentação da cadeia dominial no momento atual do processo. É assim que entende também nossa jurisprudência, conforme vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS N. 282 E 356 DO STF E 211 DO STJ. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO PROBATÓRIO DOS AUTOS. ALEGAÇÃO DE COMPOSSE E POSSE ATUAL. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO STJ.
DISCUSSÃO DE DOMÍNIO NA DEMANDA POSSESSÓRIA. DESCABIMENTO
. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA N. 83 DO STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADO. PEDIDO DE AFASTAMENTO DOS HONORÁRIOS RECURSAIS. REQUERIMENTO DE REVISÃO DO VALOR DO ENCARGO. DESCABIMENTO. DECISÃO MANTIDA.1. Ausente o enfrentamento da matéria pelo acórdão recorrido, inviável o conhecimento do recurso especial, por falta de prequestionamento (Súmulas n. 211 do STJ e 282 e 356 do STF). 2. O recurso especial não comporta o exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n.7/STJ). 3. No caso concreto, para alterar a conclusão do Tribunal de origem, acolhendo a reintegração de posse do imóvel litigioso, seria imprescindível nova análise da matéria fática, inviável em recurso especial.
4. "O entendimento do STJ é no sentido de que, em se tratando de ação possessória, não se discute o domínio sobre os bens em comento, mas tão somente a posse exercida sobre eles"
(AgRg no REsp n. 1.242.937/SC, Relator Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 26/6/2012, DJe 1º/8/2012). 5. No caso concreto, a Corte de origem concluiu pela impossibilidade de a parte recorrente postular a proteção possessória com fundamento no direito de propriedade. Incidência da Súmula n. 83/STJ. 6. Dissídio jurisprudencial não comprovado, por causa da incidência das Súmulas n. 7 e 83 do STJ. (AgInt no AREsp 1477295/BA, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 29/10/2019, DJe 05/11/2019).

EMENTA: CIVIL E PROCESSO CIVIL – APELAÇÃO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – DISCUSSÃO SOBRE PROPRIEDADE DA FAZENDA OBJETO DE INVASÃO – IMPOSSIBILIDADE –MOMENTO PRÓPRIO – DESNECESSIDADE DE APRESENTAÇÃO SUMÁRIA DAS MATRÍCULAS ANTERIORES DO BEM LITIGIOSO – CADEIA DOMINIAL – QUESTÃO EMINENTEMENTE POSSESSÓRIA – EXTINÇÃO PREMATURA DO FEITO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE.
1 - Na ação de reintegração de posse é irrelevante, pelo menos em um primeiro momento, a discussão sobre a propriedade da área objeto de esbulho, já que os artigos 926 e 927 do CPC não preveem como requisito para a concessão da proteção possessória a comprovação do domínio/propriedade
(...) (TJPA, Apelação Cível nª 0005899-40.2014.8.14.0028, 2ª Turma de Direito Privado, Relatora: Desa. Edinéa Oliveira Tavares, j. 08.08.2018).

No que se refere ao valor da causa, entendo que, em ações possessórias, a fixação desse valor deve levar em consideração o proveito econômico do imóvel. Contudo, concordo com a análise apresentada no voto, que destaca a dificuldade, neste estágio inicial da lide, de apreciar o real proveito econômico do imóvel. Nesse contexto, é prudente seguir a linha jurisprudencial citada, permitindo que o juízo estime o valor adequado com base nos elementos probatórios juntados em autos, enquanto o valor atribuído pelo autor pode ser modificado posteriormente.

EMENTA: CIVIL E PROCESSO CIVIL –
APELAÇÃO
– AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – DISCUSSÃO SOBRE PROPRIEDADE DA FAZENDA OBJETO DE INVASÃO – IMPOSSIBILIDADE –MOMENTO PRÓPRIO – DESNECESSIDADE DE APRESENTAÇÃO SUMÁRIA DAS MATRÍCULAS ANTERIORES DO BEM LITIGIOSO – CADEIA DOMINIAL – QUESTÃO EMINENTEMENTE POSSESSÓRIA – EXTINÇÃO PREMATURA DO FEITO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE. (...) 3 - No que concerne a adequação ao valor da causa, entendo que andou bem o Juízo Monocrático,
razão pela qual deve ser levado em consideração a extensa dimensão do imóvel rural (mais de 13 mil hectares), bem como o fato de ser sede de uma empresa agropecuarista produtiva
, não se coadunando assim o valor inicialmente atribuído a causa de R$ 10.000,00 (Dez mil reais) (TJPA, Apelação Cível nª 0005899-40.2014.8.14.0028, 2ª Turma de Direito Privado, Relatora: Desa. Edinéa Oliveira Tavares, j. 08.08.2018)

Portanto, dou parcial provimento ao agravo para afastar a obrigatoriedade da apresentação da cadeia dominial e determinar que o valor da causa seja mantido conforme apresentado na inicial, sem prejuízo de posterior revisão com base nos elementos probatórios apresentados nos autos.

É como voto.

BELÉM, 23 de janeiro de 2024.

Gleide Pereira de Moura

Relatora

Belém, 29/02/2024